Tribunal: STF
Processo: ARE 1402716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementada nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 21, §1º, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE CINCO ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 32)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IX, do texto constitucional. (eDOC 39)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a ilegalidade do contrato temporário firmado entre a recorrente e o Município de Porto Alegre, por sucessivas prorrogações, de forma a atrair o direito aos depósitos de FGTS referentes ao período contratado. Colaciona-se jurisprudência desta Corte quanto aos Temas 612 e 916 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, consignou a validade da contratação temporária da recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Em razão disso, de acordo com a fundamentação exposta, a autora não faz jus ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.



    Isto porque, descendo ao caso concreto, conforme restou comprovado pelas fichas funcionais acostadas aos autos, a autora manteve contrato de 06-09-2007 a 01-02-2012. O contrato temporário, não foi, assim, renovado por mais de 05 anos”. (eDOC 32, p. 6)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.239.789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.253.323 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 32, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente